Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUÍZO DE MERA PRESUNÇÃO AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a aferir a ocorrência de exceção de contrato não cumprido ante o vendedor, quanto a contrato de compra e venda de embarcação, o que justificaria a inadimplência do devedor.

2. A admissão da exceção de contrato não cumprido demanda o exame de provas, por exigência do art. 373, inc. II, do CPC, em relação às quais a apelante não se desincumbiu do seu ônus. Contrariamente ao que afirma a apelante, evidencia-se que o crédito foi constituído em consonância com as provas produzidas nos autos, que militam em favor do autor, e não baseado em juízo de mera presunção, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.